Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-42.2019.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001200-42.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAMILTON MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 990.117.601-82 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1001200-42.2019.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Hamilton Manoel de Oliveira

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – MINORAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1001200-42.2019.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Hamilton Manoel de Oliveira

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação sumária de cobrança da diferença do seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Hamilton Manoel de Oliveira, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnando pela minoração dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 97393027)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1001200-42.2019.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Hamilton Manoel de Oliveira

VOTO

Infere-se dos autos que
Hamilton Manoel de Oliveira
manejou ação sumária de cobrança da diferença do seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 27 de maio de 2016.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
- id. 97393019.

Inconformada, a apelante sustenta que o juízo se equivocou ao fixar os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Dessa forma, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados, com a consequente aplicação da regra geral prevista no §2º do art. 85, do CPC, devendo ser fixados no percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A razão lhe acompanha em parte.

Se por um lado o juiz
a quo
equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da causa, por outro lado, não assiste razão à seguradora quanto à utilização do
art. 85, §2º, do CPC,
como parâmetro para o arbitramento da verba honorária.

Nesse passo, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

In casu
, o valor da condenação foi de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). A
ssim, aplicando-se apenas a primeira parte do §2º, do art. 85, do CPC, conforme requer a seguradora, a verba honorária alcançaria no máximo o montante de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), o que representa uma quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser utilizado o
§ 8º, do art. 85, do CPC,
para minorar o montante de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – READEQUAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MEDIDA QUE SE IMPÕE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº 580 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC
. (...)”
(RAC n. 0024529-21.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.10.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ATENDIMENTO NO HOSPITAL E O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – REJEITADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE -LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.
(...)”
(RAC n. 1056936-58.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que a r. sentença merece reparo para
minorar os honorários advocatícios para o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021